Tribunal: TJDFT
Processo: 0760388-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DO “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E DO “AUXÍLIO-SAÚDE” NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. DIVERSA É A SITUAÇÃO JURÍDICA DA “FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR (DIRETOR DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR RUBRICA 10014 REPRESENT DFG/DFA)”: CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de a “Função Gratificada Escolar”, recebida pelo exercício do cargo em comissão de “diretor de instituição escolar (Rubrica 10014 Represent DFG/DFA)”, bem como do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde integrarem a base de cálculo da indenização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria (Lei Complementar n. 952/2019, Art. 142, §. 2).
III. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao auxílio-alimentação e a saúde suplementar deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
IV. No presente caso, constata-se ter sido indevida a exclusão, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dos valores atinentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da diferença indenizatória dessas rubricas.
V. Lado outro, conquanto a “função gratificada escolar – FGE (rubrica 10014 Represent DFG/DFA)” não tivesse sido expressamente elencada como tal no pedido exordial, não se pode deixar de considerar que essa rubrica foi mencionada na causa de pedir, bem como incluída na base de cálculo do pedido principal e do pagamento da respectiva diferença do referido valor (CPC, Artigo 322, § 2o), o que dispensaria maiores formalidades processuais, tanto que o Distrito Federal impugnou a tempo e modo a sua aplicabilidade ao caso concreto.
VI. Anote-se, ainda, que os cargos em comissão de “Diretor e Vice-Diretor”, bem como as funções gratificadas de “Chefe de Secretaria e Supervisor”, das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, teriam sido transformadas, a partir de 1o de julho de 2014, em “Funções Gratificadas Escolares – FGE”, conforme correlação prevista no Anexo I, sendo ocupadas, exclusivamente, por servidores públicos distritais efetivos, observados os requisitos estabelecidos em legislação específica (Lei no 5.326/2014, Art. 1o e Parágrafo único).
VII. Nesse passo, bem de ver que essa função é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão, ou de função de confiança de “Diretor ou Vice-Diretor”, cuja finalidade é retribuir o desempenho de determinada atividade.
VIII. Assim, em razão do caráter precário e transitório dessa função, não há que se falar em vantagem pecuniária permanente a subsidiar a inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia.
IX. No mesmo sentido, o recente precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1235353, DJe 17.3.2020): [...] 5. Já quanto à representação pelo exercício do cargo em comissão, trata-se de vantagem de evidente caráter transitório, pois o servidor somente fará jus ao seu recebimento enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas respectivas (ao contrário dos auxílios saúde e alimentação, que o servidor possui direito independentemente do exercício ou não de atribuições suplementares). 6. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos informação de que a autora incorporou em sua remuneração a referida representação: ao contrário, as fichas financeiras de ID 14150531 revelam que, a partir da sua aposentadoria, nenhum valor sob este título foi pago à requerente. 7. Deste modo, deve ser decotado do total condenatório o montante referente à representação pelo cargo em comissão [...].
X. Urge, pois, a parcial reforma da sentença para excluir da condenação os valores referentes à “Função Gratificada Escolar”, recebida pelo exercício do cargo em “comissão de diretor de instituição escolar (Rubrica 10014 Represent DFG/DFA)”.
X. Em relação ao quantum indenizatório, acolhe-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal (ID. 15958155 – p.2 - presunção de veracidade das informações prestadas pela Administração Pública).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para decotar da condenação os valores referentes à “Função Gratificada Escolar”, recebida pelo exercício do cargo em comissão de “diretor de instituição escolar (Rubrica 10014 Represent DFG/DFA)”, bem como acolher a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).